Tribunal: STF
Processo: Rcl 45814
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região que, nos autos do Processo nº 0000077-26.2018.5.06.0021, decidiu “dar provimento parcial ao Apelo para conceder às Reclamantes os benefícios da gratuidade de justiça, bem como para afastar a prescrição bienal e condenar a Ré ao depósito do FGTS referente ao período entre 01.09.1990 e o ajuizamento da ação, em conta vinculada das Autoras, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor que resultar da liquidação. Arbitra-se à condenação o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Ente público sucumbente dispensado do recolhimento das custas (art. 790-A da CLT) ”.
    2. A parte reclamante alega ofensa ao decidido no Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 3.395-MC, em que foi afirmada a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação movida com base em relação de natureza jurídico-administrativa.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. No caso dos autos, cuida-se de servidores públicos, contratados sem concurso, sob a égide do regime celetista, em 1º de julho de 1985 e 01 de agosto de 1984, data anterior a Constituição da República de 1988, e que foram transmudados para o regime estatutário mediante a LC 3/1990. A decisão reclamada reconheceu a invalidade da transposição, para o regime estatutário, dos então empregados públicos admitidos originalmente sob o regime celetista, conforme acórdão assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO. TRANSMUDAÇÃO DE REGIME. INVALIDADE. EMPREGADA PÚBLICA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. NÃO ESTÁVEL NOS TERMOS DO ARTIGO 19 DO ADCT. FATO DISTINTIVO DO PRECEDENTE FIRMADO NO JULGAMENTO DA ARGINC N. 0105100-93.1996.5.04.0018 (‘DISTINGUISHING’). Ainda que o c. Tribunal Superior do Trabalho tenha declarado a constitucionalidade das Leis locais que promoveram a transmudação de regime, para aqueles admitidos sem concurso público, sob a égide constitucional anterior, a conversão automática de regime é válida exclusivamente para os empregados públicos que tenham sido alcançados pela estabilidade extraordinária que foi conferida pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). É o que se depreende do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade (ArgInc) n. 0105100-93.1996.5.04.0018. Em síntese, na linha da compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, os empregados públicos admitidos sem concurso antes da Constituição da República de 1988, não estáveis nos termos do artigo 19, do ADCT, a transmutação de regime jurídico celetista para estatutário contraria a disposição constitucional contida no art. 37, II, permanecendo, assim, a regência da relação sob a égide da CLT, independentemente da norma que estabeleceu a mudança para o regime jurídico-administrativo. Apelo obreiro provido.”
    6. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Em 16.04.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: "O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator".
    7. A existência de uma Lei municipal que discipline o vínculo havido entre as partes, formado posteriormente à Constituição, implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. De modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica doSTF (Rcl 7.208, Relª. Minª. Cármen Lúcia):
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que ‘o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária’. 2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente”.
    8. Tratando-se, porém, de transposição do regime celetista para o estatutário, com base em lei posterior à CF de 1988 – como no caso dos autos –, há precedentes no sentido de que não haveria estrita identidade com a ADI 3.395-MC, o que é indispensável para a procedência da reclamação. Nesse sentido:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 15.719 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 10.919, Rel. Min. Dias Toffoli)
    9. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STF, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. De modo que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC. Nesse sentido: ARE 906.491, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    “CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” 
    10. Nessa mesma linha, confiram-se: Rcls 5.211-AgR e 26.238-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 14.158-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 21.103-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator